Tribunal: CARF
Processo: 10340.720083/2022-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep, na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o processo produtivo da empresa ou para a prestação de serviços a terceiros.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. RE 574.706/PR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Modulação dos efeitos deferida para a partir de 15.3.2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa data.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos díspares daqueles apresentados na impugnação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720083/2022-73
ACÓRDÃO
3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FECULARIA LOPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da Cofins e
da contribuição ao PIS/Pasep, na não-cumulatividade, deve ser
considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o processo produtivo
da empresa ou para a prestação de serviços a terceiros.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. RE 574.706/PR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DE 15 DE
MARÇO DE 2017.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 574.706/PR, com
repercussão geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS.
Modulação dos efeitos deferida para a partir de 15.3.2017, ressalvadas as
ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa
data.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
COFINS E CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTOS. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição ao PIS/Pasep as mesmas razões
de decidir aplicáveis ao lançamento da Cofins, quando ambos os
lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em
argumentos díspares daqueles apresentados na impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso voluntário, em razão da preclusão, concernente às alegações apresentadas somente no
recurso, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas, atinentes à suspensão do crédito
tributário e à nulidade da decisão recorrida, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que,
quanto à multa de ofício qualificada, seja observado o limite de 100% (cem por cento) disposto no
art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 10, juntado às fls. 3760-3773:
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
3
Trata-se da lavratura de Auto de Infração, o qual com multa e juros teve um valor
lançado de R$ 24.257.023,51 (sendo R$ 19.912.450,00 de Cofins e R$
4.344.573,51 de PIS), podendo o mesmo ser encontrado às fls. 3.597 a 3.642 dos
autos. O lançamento se refere aos períodos de apuração dos anos de 2017 e
2019.
O Termo de Início de Ação Fiscal foi formalizado através do TDPF no 09.1.05.00-
2021-00035-3, em 28/01/2021 (fls. 2 a 5).
Foram solicitados à empresa os seguintes documentos e esclarecimentos: atos
constitutivos da pessoa jurídica e alterações posteriores; relação dos produtos
fabricados; descrição detalhada do processo produtivo da empresa e da utilização
de insumos em cada fase do processo; justificativa e base legal para a não
tributação de operações registradas na Escrituração Digital; existência de
processos de consulta e judiciais; esclarecimentos sobre ajustes de acréscimos de
créditos das contribuições nos registros M110 e M510; ação judicial relativa a
créditos extemporâneos; documentos dos registros A170 e C170; contratos de
prestação de serviços com as empresas tomadoras; cópias do Livro de Registro de
Empregados; comprovantes bancários; entre outros.
Estão juntados aos autos: contrato social e alterações (fls. 13 a 32); relação de
produtos e NCM (fls. 33 a 37); fluxograma do processo produtivo (fls. 38 a 39);
Extratos de DCTFs (fls. 40 a 41); registros fiscais das operações por CST (fls. 42 a
77); demonstrativos com data, natureza da base de cálculo, registro CST,
descrição, NF, fornecedor, NCM, mercadoria/serviço, valor e base de cálculo da
contribuição (fls. 78 a 2.602); notas fiscais e documentos relacionados (fls. 2.635 a
3.070); relação de notas fiscais de saída de produtos (fls. 3.113 a 3.123); relação
de notas fiscais de saída com suspensão (fls. 3.124 a 3.173); dados do portal da
nota fiscal eletrônica (fls. 3.174 a 3.302); relação de notas fiscais de aquisição de
serviços utilizados como insumos e não essenciais no processo produtivo (fls.
3.303 a 3.325); relação dos trabalhadores terceirizados (fls. 3.326 a 3.337); ativo
imobilizado e créditos com base na aquisição (fl. 3.338); relação de notas fiscais
de aquisição de bens utilizados como insumos e de aquisição de bens de revenda
(fls. 3.339 a 3.513); relação de notas fiscais de saída de produtos com destaque de
ICMS (fls. 3.514 a 3.538); reconstituição da apuração das contribuições (fls. 3.539
a 3.544); entre outros.
O Termo de Verificação Fiscal se encontra às fls. 3.545 a 3.595. A fiscalização
salienta a forma de tributação do contribuinte, demonstrando em planilhas o
crédito descontado em períodos anteriores, na forma da escrituração e o ajuste
de créditos dos registros M210 e M610.
Durante todo o período fiscalizado, janeiro de 2017 a dezembro de 2019, o
contribuinte apresentou DCTF com valores devidos de PIS e de Cofins somente no
período de apuração de janeiro de 2017.
Passa a fiscalização, então, a fazer uma síntese da ação fiscal e das intimações de
documentos e de esclarecimentos que foram realizadas ao longo do respectivo
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
4
período. No item IV discrimina as irregularidades constatadas a seguir
discriminadas: a) vendas tributadas indevidamente com alíquota zero das
contribuições; b) vendas efetuadas indevidamente com suspensão das
contribuições; c) créditos descontados indevidamente quando da apuração das
contribuições.
Diante das irregularidades constatadas foi aplicada multa qualificada de 150 %, de
acordo com os arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64. Consta também como responsáveis
os sócios da empresa, Paulo Montagner Lopes e David Montagner Lopes, tendo
sido formalizada a devida representação fiscal para fins penais.
Foi então dada a ciência do Auto de Infração em 27/01/2022 (ver fl. 3.595), sendo
que o contribuinte apresentou em 17/02/2022 (de acordo com o Termo de
Juntada da fl. 3.654) a sua impugnação às fls. 3.657 a 3.683, na qual, em síntese,
faz as seguintes alegações:
- QUE sobre as vendas consideradas com alíquota zero para as contribuições do
PIS e da Cofins (CST 06) faz as seguintes considerações:
a) Tapioca (NCM 1903-00.00) – A fiscalização entendeu que as vendas de fécula
de mandioca (NCM 11.08.14.00) foram tributadas indevidamente à alíquota zero.
Por sua vez, o contribuinte coloca que carece de constitucionalidade o disposto no
inciso II, do § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pois o
legislador infraconstitucional teria extrapolado os limites legais, citando o § 12, do
art. 195 da Constituição Federal. Teria sido ferido o princípio da igualdade
tributária consoante legislar no sentido de desigualar isenção tributária de
alíquota zero. Reforça o seu direito pela inconstitucionalidade da interpretação
formal e material dada pelo Fisco, e pela inconstitucionalidade material da
interpretação dada pelo sujeito passivo sobre os dispositivos legais já citados. Diz
juntar opinião de professor no sentido da possibilidade do crédito.
b) Goma de Mandioca (NCM 1106.20.00) – Contesta a alegação de que teria
respondido de forma evasiva intimação sobre esse item, inclusive apontando má-
fé dos auditores-fiscais. Diz que as vendas de goma de mandioca não foram
classificadas de forma indevida, tendo em vista que os referidos produtos fariam
alusão à variação regional do produto de farinha de mandioca. Cita o inciso V, do
art. 1o, da Lei no 10.925/2004.
- QUE relativamente às vendas efetuadas com suspensão das contribuições (CST
09) coloca que o Fisco haveria se insurgido contra a classificação na NCM sob os
códigos 1108.14.00 e 1108.19.00 com base no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Passa a discorrer sobre qual a definição de atividade agrícola e sobre a
controvérsia de enquadramento na condição de indústria agropecuária / atividade
rural ou agroindústria. Fala que a raiz de mandioca teria sua condição de produto
primário e agropecuário (commoditie). Entende que não é aceitável a legislação
tributária utilizar conceitos na letra fria da lei para uma interpretação subjetiva. A
caracterização da fécula de mandioca seria de um produto agropecuário e sua
fabricação é realizada por empresas que apesar de condicionadas ao perfil de
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
5
agroindústria, possuiria atividades agropecuárias. Cita julgado e critica a Instrução
Normativa no 1.911/2019. Coloca que os documentos foram emitidos
equivocadamente com o CST 01, apontando erro de programa e mudança de
contador. Defende que haveria ausência de qualquer ato fraudulento ou intenção
de má-fé.
- QUE sobre os créditos descontados na apuração das contribuições que foram
glosados, passa a discorrer sobre cada um deles:
a) Aquisição de serviços utilizados como insumos e serviços essenciais no
processo produtivo, serviços essenciais no processo produtivo – Estes serviços
estariam relacionados a comissões sobre vendas, anúncios, publicidades,
promoção de vendas, entre outros. Passa a falar sobre o conceito de insumo
definido pelo STJ sob o prisma dos critérios da essencialidade e da relevância,
discordando do entendimento fiscal e defendendo que tais serviços dariam direto
a crédito.
b) Despesas com aquisição de bens utilizados como insumos – representação
comercial – Seriam despesas com representantes comerciais os quais coloca que
seriam essenciais e relevantes para o seu processo de produção quando bem
direcionada essa aos seus clientes. Aponta que em seu contrato social estaria
prevista a fabricação e comércio de féculas de mandioca e o comércio atacadista
de farinha. Esse comércio atacadista levaria a demanda da intermediação de
vendas. A maior parte das vendas seria realizada por representação comercial,
requerendo prazo para a apresentação de provas, no caso a juntada de notas
fiscais de prestação de serviços desses representantes.
c) Sobre o Ativo Imobilizado – Coloca que o sujeito ativo compreendeu pela
impossibilidade de crédito das edificações e benfeitorias em imóveis próprios,
inclusive, veículos, citando o inciso XII, art. 1o, da Lei no 11.774/2008. Diz haver
contradição nisso quando se verifica a depreciação apontada no art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Diz ter sido desrespeitado o princípio da legalidade,
utilizando-se apenas a legislação que se convém.
d) Aquisição de insumos tributados à alíquota zero e aquisição de bens de
revenda
tributados
à
alíquota
zero
–
Defende
a
existência
de
inconstitucionalidade no § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Tais normativos legais do PIS e da Cofins seriam contrários às disposições contidas
em nossa Carta Magna.
- QUE há exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, mencionando o
Recurso Extraordinário do STF de no 574.706/PR, no sentido de que tal tributo não
poderia compor a base de cálculo das contribuições. De outro lado, teria havido
alegação do sujeito ativo de que a ação judicial de no 5002949-07.2017.4.04.7003,
corresponderia a outra empresa. Sobre a decisão do STF diz que a modulação dos
seus efeitos não se aplicaria no seu caso, tendo em vista a esta outra ação da qual
quer utilizar a decisão favorável de outro impetrante. Cita o art. 535 do Código de
Processo Civil. Cita o agravo de instrumento do processo de no 0807622-
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
6
86.2021.4.05.0000 do TRF5. Se não considerada o seu direito de alcance dessas
decisões de outros impetrantes, haveria ofensa aos princípios da igualdade e da
legalidade tributária, assim como do art. 5o da Constituição Federal, na parte que
define que todos são iguais perante a lei.
- QUE há necessidade de se cancelar ou reduzir a multa imposta, tendo em vista
que ela foi agravada em 150 %, a qual seria desproporcional a suposta infração
que se alega ter cometido. Tal multa aplicada supera até o mesmo o próprio valor
das supostas contribuições sociais exigidas, violando o princípio do não-confisco.
Discorda da existência de dolo, dizendo que durante todo o procedimento de
tomada de créditos esteve acobertado por decisão judicial com trânsito em
julgado.
- QUE inexiste quaisquer responsabilidades tributárias dos sócios da empresa,
havendo, também, desnecessidade de representação fiscal para fins penais.
POR FIM, coloca que o presente Auto de Infração não pode persistir devido a ter
demonstrado equívocos durante a apuração de infrações decorrentes das
declarações fiscais e contábeis, pugnando-se pela insubsistência do Auto de
Infração em sua integralidade.
Caso não seja declara a nulidade do Auto de Infração em referência, requer que
seja determinado seu imediato arquivamento, tendo em vista o erro cometido
pelo Fisco ao tributar e multar injustamente o aqui impugnante.
Estão juntados a sua contestação Parecer feito a seu pedido pelo escritório Barros
Carvalho Advogados, Acórdão do CARF relativo à empresa Tegula Soluções e
partes de ações judiciais.
A DRF jurisdicionante alegando que os sujeitos passivos solidários Paulo
Montagner Lopes e David Montagner Lopes não apresentaram contestação, nem
recolheram o crédito tributário exigido, lavrou os Termos de Revelia das fls. 3.735
a 3.736.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou a impugnação improcedente
e manteve o crédito tributário, conforme parte da ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
INCONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. STF MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
7
O plenário do STF definiu a modulação dos efeitos da decisão que excluiu o ICMS
da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, surtindo efeitos a partir de 15 de
março de 2017, data em que o Supremo Tribunal Federal firmou tal
entendimento.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 3803-3818, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os supracitados
argumentos apresentados na impugnação.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Preliminares
No que diz respeito ao pleito recursal consistente na suspensão do crédito
tributário, cumpre salientar que o crédito está suspenso em razão da interposição tempestiva do
recurso voluntário sob julgamento, a ter do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional).
Quanto à nulidade da decisão recorrida, cumpre registrar que a referida decisão
apreciou a questão atinente à responsabilidade dos sócios e consignou o entendimento no sentido
de que são responsáveis pelo crédito lançado, nos termos do art. 135 do CTN, conforme consta à
fl. 3772 da mencionada decisão, bem com apreciou todos as matérias questionadas por meio da
impugnação, de forma fundamentada, não havendo nenhum vício a ser reparado.
Mérito
Vendas de goma de mandioca efetuadas com aplicação de alíquota 0% (CST 06)
Quanto à venda de goma de mandioca, também conhecida como fécula de
mandioca, classificada pela recorrente sob a NCM 1106.20.00, e vendida com alíquota zero, com
base no art. 1o, V, da Lei 10.925/04, a Fiscalização constatou que a classificação correta de tal
produto é a NCM 1108.14.00, com base nas explicações constantes nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (Nesh):
Esta posição não compreende as féculas (que, no caso do sagu, são por vezes
chamadas “farinhas de sagu”) derivadas desses produtos, que se incluem na
posição 11.08”. (fls. 3.553 a 3.555 do Termo de Verificação Fiscal – TVF)
Cita ainda a Fiscalização a Solução de Consulta Interna 98.323/2018, a qual dispõe
que a fécula de mandioca, também conhecida como goma de mandioca, se classifica no NCM
1108.14.00, bem como que, a partir de fevereiro de 2019, a recorrente passou a tributar as vendas
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
8
de goma de mandioca às alíquotas de 1,65% para a contribuição ao PIS/Pasep e de 7,60% para a
Cofins, sem que tivesse ocorrido nenhuma modificação na legislação do período. Ou seja,
contradizendo-se em alegar serem vendas com alíquota zero para os períodos anteriores, até
janeiro de 2019.
Correto o procedimento adotado pela Fiscalização, uma vez que os produtos
comercializados pela própria recorrente como goma de mandioca, também conhecida como
féculas de mandioca, são classificadas na posição 1108, conforme disposição da Nesh acima
transcrita, além do fato de que a própria recorrente passou a tributar a comercialização desses
produto a partir de fevereiro de 2019, sem que tenha ocorrida alteração na legislação, o que
corrobora se tratar realmente de goma de mandioca ou fécula de mandioca e, dessa forma,
produto tributado pelas contribuições em tela.
A recorrente aduz que “fez prova anexando declaração dos próprios adquirentes
dos produtos de que, apesar da denominação tratam-se de fato de produto enquadrado no NCM
1106.20.00 da TIPI, fazendo jus, portanto, a tributação de suas vendas a alíquota zero”. Tal
alegação não merece acolhida, uma vez que a mera declaração de adquirente no sentido de que a
classificação fiscal adotada pela recorrente está correta não tem o condão de alterar a
constatação evidenciada pela Fiscalização no sentido de que se trata de comercialização de goma
de mandioca, denominação utilizada pela própria recorrente na comercialização do produto,
classificada, conforme a Nesh, na NCM 1108.14.00, e, portanto, tributada pelas contribuições em
tela.
Vendas de fécula de mandioca e polvilho efetuadas com suspensão das
contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins (CST 09)
Acerca das vendas efetuadas com suspensão das contribuições (CST 09), a
Fiscalização informa no TVF que a recorrente efetuou vendas de fécula de mandioca e polvilho,
classificados na NCM sob o código 1108.14.00 e 1108.19.00, com suspensão das contribuições em
tela, bem como que intimada a justificar a base legal para aplicar a suspensão, a recorrente
preferiu não se manifestar.
Concluiu a Fiscalização que as vendas em questão não poderiam ser efetuadas com
suspensão das contribuições em razão de a recorrente não se enquadrar nas hipóteses constantes
dos incisos I e II do art. 9o da Lei 10.925/2004 e não exercer atividade agropecuária.
A recorrente aduz que sua atividade se enquadra como agrícola e tem direto à
suspensão das contribuições em apreço.
Sem razão a recorrente, uma vez que não há suspensão das contribuições para o
caso de venda de fécula de mandioca e polvilho, classificados na NCM sob o código 1108.14.00 e
1108.19.00, já que a operação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 9o da
Lei 10.925/2004 para se aplicar a suspensão das contribuições:
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
9
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Além disso, a recorrente efetuou as vendas dos produtos em apreço com o CST 01
(Operação Tributável com Alíquota Básica) e não consignou na nota fiscal que se tratava de venda
efetuada com suspensão das contribuições em comento, bem como a base legal para a aplicação
da suspensão, conforme exigido pela legislação. Ou seja, há vários requisitos previstos na
legislação, para a aplicação da suspensão das contribuições em tela, não cumpridos pela
recorrente, conforme expressamente consignado pela autoridade fiscal no TVF.
Ademais, a Fiscalização aduziu que a recorrente não exerce atividade agropecuária,
e a recorrente, por sua vez, não comprovou que exerce tal atividade, notadamente que produz
produtos decorrentes da atividade rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.023/1990. Diante da
negativa da Fiscalização acerca do exercício da atividade agropecuária pela recorrente, cabe a ela
evidenciar que exerce tal atividade, o que não foi feito. Ressalte-se ainda que a recorrente não
evidenciou que as vendas em questão consistem em vendas “de insumos destinados à produção
das mercadorias” referidas no caput do art. 8o da Lei 10.925/2004, condição necessária para a
suspensão das contribuições no caso de venda efetuada por “pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária”, nos termos do aludido art. 9o, III, da Lei 10.925/2004.
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Serviços relacionados com comissões de vendas, anúncios, publicidades,
promoção de vendas
Considerando que a recorrente transcreveu decisões administrativas na peça
recursal, importante assinalar, no que diz respeito a decisões proferidas por este Conselho, que
tão somente as Súmulas e as Resoluções do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
possuem força vinculante e, portanto, devem ser observadas pelas turmas julgadoras, conforme
disposto no art. 123, § 4o, e no art. 130, § 3o, do Regimento Interno (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

No que se refere ao conceito de insumo, a recorrente sustenta que os serviços de
marketing são essenciais e relevantes para a sua atividade. Aduz ainda que comprovou a
essencialidade dos representantes comerciais no desenvolvimento de suas atividades
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
10
comerciais, pois não há outra modalidade de escoamento de seus produtos, senão a
representação comercial.
Sem razão a recorrente.
Conforme estabelecido pelo STJ, no julgamento do aludido Recurso Especial, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Sendo assim, infere-se que os serviços relacionados a comissões de vendas,
anúncios, publicidades e promoção de vendas de fato não são essenciais ou relevantes para a
produção de bens destinados à venda. São tão somente despesas gerais da empresa que não
caracterizam insumos nos termos dispostos no art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ativo imobilizado
A respeito da aquisição de bens para o ativo imobilizado, com aproveitamento de
crédito, correta decisão proferida pela DRJ no sentido de que houve o aproveitamento de crédito
em duplicidade, tendo a recorrente informado os mesmos valores nos registros C170 e F120,
conforme expressamente consignado pela autoridade fiscal no TVF (fl. 3583).
No recurso voluntário, a recorrente se limitou a contestar apenas a duplicidade
mencionada na decisão recorrida, ou seja, não contestou a fundamentação apresentada pela
Fiscalização, às fls. 3583-3586 do TVF, para efetuar glosas de créditos.
Logo, nada a prover.
Aquisição de insumo tributado à alíquota zero
No recurso, a recorrente assevera que o acórdão proferido pela DRJ “recusou-se a
enfrentar as razões da Recorrente sob o argumento de que esta alega a inconstitucionalidade de
lei, matéria cuja análise lhe é vedada, por não ser de sua competência.”
Quanto à matéria em tela, a recorrente, na impugnação, de fato se limitou a
sustentar que a vedação disposta no art. 3o, § 2o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 são
manifestamente inconstitucionais, e a DRJ, por sua vez, julgou no sentido de que não cabe à
autoridade administrativa apreciar questões de ordem constitucional, competindo-lhe tão
somente aplicar o direito tributário positivo, conforme a Súmula Carf n. 2 e o art. 26-A do Decreto
70.235/1972.
Correta a decisão recorrida, uma vez que, com efeito, não cabe à autoridade
administrativa analisar a constitucionalidade de disposição legal.
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
11
Os novos argumentos apresentados somente no recurso voluntário no sentido de
que a legislação não veda o aproveitamento de crédito de insumo tributado à alíquota zero não
serão conhecidos, uma vez que houve a preclusão, nos termos do art. 16, III, e art. 17, todos do
Decreto 70.235/1972.
Com efeito, a impugnação estabelece os limites do litígio, não podendo haver
inovação em sede de recurso voluntário. Assim, é defeso a apreciação em sede recursal de
argumento não suscitado na primeira instância.
Nesse sentido, há decisão deste Conselho:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
SEDE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
(acórdão 3001-000.223 – sessão de 21/02/2018 – relator Orlando Rutigliani Berri)
Logo, conheço, em parte, das alegações deste tópico do recurso, e, na parte
conhecida, nego provimento.
Exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
A matéria, exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições em tela, foi
submetida à análise do STF, em 15/03/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, Relatora Ministra Cármen Lúcia. O Acórdão teve
a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
12
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na
definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS
não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados,
deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente
do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS.
Posteriormente, em 13/05/2021, foram julgados os Embargos de Declaração
opostos à decisão proferida no julgamento do mencionado RE 574.706/PR. A ementa foi redigida
nos seguintes termos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA
DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE
SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE
“O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA COFINS” –, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (destaque nosso)
Em 09/09/2021, houve o trânsito em julgado desse último acórdão proferido pelo
STF nos autos da aludida ação com repercussão geral reconhecida.
A Fiscalização efetuou glosas de créditos correspondentes à exclusão do ICMS da
base de cálculo da contribuição ao PIS\Pasep e da Cofins relativo ao período de 01/03/2017 a
15/03/2017 e de créditos extemporâneos, escriturados no mês de dezembro de 2019,
correspondentes à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS\Pasep e da Cofins
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
13
relativo ao período de abril de 2015 a fevereiro de 2017, conforme consta no TVF (Termo de
Verificação Fiscal), às fls. 3589-3590, a seguir reproduzido:

(...)

Conforme a decisão recorrida, proferida pela DRJ, a recorrente impetrou Mandado
de Segurança em 16/03/2017 (processo n. 5002949-07.2017.4.04.7003 – 1a Vara Federal de
Maringá/PR), ou seja, em data posterior à definida pelo STF para produção dos efeitos do aludido
julgado (15/03/2017).
Na peça recursal, a recorrente sustenta que houve o trânsito em julgado da ação
judicial (Mandado de Segurança), que tem direito aos aludidos créditos referentes à exclusão do
ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, e que somente por meio de
ação rescisória seria possível discutir o decidido na Justiça a seu favor.
Após consulta ao aludido Mandado de Segurança, constata-se que a Justiça
denegou seu pedido na primeira instância e somente no Tribunal Regional Federal da 4a Região
(TRF4) a recorrente obteve decisão favorável.
Conforme a sentença denegatória, por meio do Mandado de Segurança impetrado,
a recorrente pretendia “a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, com reconhecimento do seu direito à restituição/compensação dos
valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos”:
SENTENÇA
1. Relatório
Trata-se de mandado de segurança impetrado por FECULARIA LOPES LTDA contra
ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARINGÁ, no qual
pretende a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, com reconhecimento do seu direito à
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
14
restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco
anos.
(...)
3. Dispositivo
Ante o exposto, denego a segurança, declarando extinto o processo, com
resolução do mérito (art. 487, I, CPC).
Custas pela parte impetrante. Sem honorários (artigo 25 da Lei n.o 12.016/2009).
(destaques nosso)
A decisão proferida pelo TRF4, favorável à recorrente, tem o seguinte teor:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta, objetivando a reforma da sentença que denegou
a ordem, almejando a apelante a exclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS.
(...)
A tese então aprovada (tema 69) é a seguinte:
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
Em face disso, fica reconhecido o direito do(a) impetrante de observar o
entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS.
Consigne-se que o ICMS debitado nas operações sujeitas, simultaneamente, à sua
incidência e à incidência do PIS e da COFINS, realizadas no período de apuração
destas duas últimas contribuições, é que não deverá compor suas bases de
cálculo.
Em contrapartida, pelo sistema da não cumulatividade, também o ICMS incidente
nas operações que dão direito a créditos do PIS e da COFINS não poderá compor a
base de cálculo de tais créditos.
(...)
Ora:
a) na dicção do Tribunal Pleno do STF, o conceito de receita ou de faturamento
não compreende o ICMS;
b) a exemplo do que fazia o ordenamento anterior à Lei no 12.973/2014, o
ordenamento resultante de suas alterações também prevê a incidência do PIS e
da COFINS sobre a receita ou o faturamento, com a única diferença de ser mais
expresso, já que faz remissão ao conceito de receita bruta estabelecido no artigo
12 do Decreto-Lei no 1.598/78, cujo parágrafo 5o determina a inclusão, na receita
bruta, dos tributos sobre ela incidentes (caso do ICMS);
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
15
c) logo, o entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo
do PIS e da COFINS aplica-se tanto ao ordenamento (dessas contribuições)
anterior à Lei no 12.973/2014, quanto ao ordenamento por ela alterado.
Fica reconhecido, também, o direito ao ressarcimento, por meio da
compensação dos créditos apurados em virtude do recolhimento a maior do PIS
e da COFINS, em virtude da inclusão do ICMS nas bases de cálculo dessas
contribuições.
A compensação:
a) somente poderá ser efetuada a partir do trânsito em julgado da decisão que a
autorizar (CTN, artigo 170-A);
b) recairá sobre débitos próprios da impetrante relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) não poderá ser promovida nas hipóteses em que a lei a veda ou a considera não
declarada;
d) deverá ser formalizada por meio da entrega da respectiva declaração de
compensação, nos prazos e na forma previstos na legislação tributária;
e) sujeita-se à homologação da autoridade administrativa;
f) poderá abranger, unicamente, os indébitos cujos ressarcimentos não estejam
atingidos pela prescrição;
g) sujeita-se às demais normas que a regem.
Deverá ser observado, quanto à prescrição, o entendimento firmado, pelo
Tribunal Pleno do STF, no acórdão que traz a seguinte ementa:
(...)
Os valores recolhidos indevidamente, cujo ressarcimento será feito pela via da
compensação, sujeitam-se, a partir das datas em que tiverem sido promovidos os
respectivos recolhimentos, aos acréscimos previstos no seguinte dispositivo da Lei
no 9.250/95:
Art. 39. (...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de
1997)
Custas
A União deverá arcar com o pagamento das custas processuais.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
16
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.
Nos autos do aludido processo judicial, houve interposição pela União de Recurso
Especial ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e de Recurso Extraordinário ao STF (Supremo
Tribunal Federal). A citada decisão favorável à recorrente transitou em julgado apenas em
18/09/2020, conforme a seguir reproduzido:

Conforme a decisão acima reproduzida, ficou reconhecido o direito da recorrente
de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” e o “direito
ao ressarcimento, por meio da compensação dos créditos apurados em virtude do recolhimento a
maior do PIS e da COFINS, em virtude da inclusão do ICMS nas bases de cálculo dessas
contribuições”.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
17
Segundo a decisão judicial, a compensação somente pode ser efetuada após o
trânsito em julgado da decisão que a autorizar e deverá ser formalizada por meio da entrega da
respectiva declaração de compensação, sujeita à homologação da autoridade administrativa, nos
prazos e na forma previstos na legislação tributária.
Infere-se que para eventuais créditos referentes à exclusão do ICMS da base de
cálculo da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, referentes a período anterior a 15/03/2017, não
há decisão judicial assegurando o aproveitamento de crédito na forma realizada pela recorrente,
ou seja, mediante inclusão diretamente na escrita fiscal e antes do trânsito em julgado da decisão
judicial.
Dessa forma, corretas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Da Multa de Ofício Qualificada

Na data da lavratura da autuação, a redação do art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96 era a
seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Os artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64 assim dispõem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
18
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
(destaques nosso)

A Fiscalização, com base na então vigente redação do art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96
aplicou a multa qualificada em 150%, conforme a fundamentação a seguir parcialmente
reproduzida:

(...)

(...)

A recorrente contesta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%, sustenta
que não houve procedimentos ocultos e que, durante todo o procedimento fiscal, colaborou com
a Fiscalização, inclusive informando a forma de apuração de suas contribuições e o embasamento
legal utilizado para tanto, e, ao fim, pleiteia o afastamento da qualificação da multa.
Não merecem acolhida os supracitados argumentos, uma vez que, conforme
relatado pela Fiscalização no TVF, a recorrente, de forma dolosa, emitiu notas fiscais com a
informação correta de que se tratavam de vendas tributadas pelas contribuições em tela (Código
de Situação Tributária – CST 01: Operação Tributável com Alíquota Básica) e, ao efetuar a sua
escrituração fiscal (EFD-Contribuições), informou que se tratavam de vendas efetuadas com
suspensão das aludidas contribuições (CST 09: Operação com Suspensão da Contribuição), o que
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
19
denota a intenção da recorrente de realizar as condutas dispostas nos referidos arts. 71 e 72 da Lei
4.502/1964 (sonegação e fraude), razão pela qual correta a qualificação da multa aplicada pela
autoridade fiscal.

Quanto à alegada cooperação por parte da recorrente, cumpre salientar que a sua
responsabilidade, atinente à multa aplicada, é objetiva, vale dizer, independe da sua cooperação,
por força do disposto no art. 136 do CTN, bem como que se trata de multa disposta na legislação e
de aplicação obrigatória e vinculada, por força do art. 142 do CTN.
Quanto ao percentual aplicado, houve alteração do § 1o do inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96, pela Lei 14.689/2023, conforme abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(destaques nosso)
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se, portanto, que
houve alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento, vale
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
20
dizer, a Lei 14.698, de 20 de setembro de 2023, reduziu o valor da multa em apreço, de 150% para
100% do valor do tributo que deixou de ser recolhido com a prática da infração.
Há, portanto, superveniência de Lei cominando penalidade menos severa para a
infração.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que a nova legislação
cominou ao fato constatado penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (destaque nosso)
Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício,
conforme já decidido por este Conselho:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2013
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE
OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve
ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido. (Acórdão 3402-007.583 –2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento – Sessão de 30 de julho de 2020 – relator
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida)
Desta forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna e dou
parcial provimento, para que, quanto à multa de ofício qualificada, seja observado o limite de
100% (cem por cento) disposto no art. 44, § 1o, VI, da Lei 9.430/1996, incluído pela Lei
14.689/2023.
Conclusão
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.347 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720083/2022-73
21
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, em razão da
preclusão, concernente às alegações apresentadas somente no recurso, e, na parte conhecida,
rejeito as preliminares arguidas, atinentes à suspensão do crédito tributário e à nulidade da
decisão recorrida, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para que, quanto à multa de ofício
qualificada, seja observado o limite de 100% (cem por cento) disposto no art. 44, § 1o, VI, da Lei
9.430/1996, incluído pela Lei 14.689/2023.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 3868
DF CARF MF
Original